Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de que seja analisada a possibilidade de homologação dos acordos firmados pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF com diversos sindicatos (ID 54092104). Em análise prévia dos instrumentos de acordo juntados aos autos, verifica-se que aquele firmado com o SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF não está assinado pela advogada constituída (IDs 25590313 e 25590314). Intimem-se os interessados para que, no prazo de 5 dias, acostem aos autos o termo de transação devidamente assinado (com assinatura legível). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator